Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA MÁ-FÉ. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante em face de acórdão que negou provimento à sua apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da ação de nulidade contratual ajuizada contra conveniada do plano de saúde, sustentando-se nos aclaratórios omissão quanto ao argumento de doença preexistente (cirurgia bariátrica prévia) no momento da contratação do convênio, com pedido de rescisão contratual e ressarcimento de valores gastos com procedimento cirúrgico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado possui omissões quanto à análise da má-fé da beneficiária na alegada omissão de doença preexistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teor do artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
4. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração configura-se quando o julgado deixa de enfrentar alguma questão ou tese relevante suscitada pela parte, capaz de, em tese, alterar o resultado do julgamento.
5. O acórdão enfrentou expressamente as questões controvertidas, consignando que o mero envio de Termo de Comunicação ao Beneficiário (TCB) não comprova a má-fé da beneficiária, especialmente quando o diagnóstico formal das doenças é posterior à contratação.
6. O acórdão analisou a questão à luz do enunciado 609 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, concluindo que, na ausência de exames prévios pela operadora e sem demonstração cabal de má-fé do beneficiário, a alegação de doença preexistente não enseja a nulidade contratual pretendida.
7. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias para fins de prequestionamento da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Não configura omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração quando o acórdão enfrenta expressamente as questões controvertidas suscitadas pelas partes, construindo-se em fundamentação suficiente à resolução do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; CDC, arts. 2o e 3o; CDC, arts. 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI; Lei no 9.656/98, art. 11; Resolução Normativa no 558/2022 da ANS.